Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727310-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUARA NUNES MARINHO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE QUE A PENHORA NÃO SERÁ PREJUDICIAL AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS QUE DEVE SER DEMONSTRADO PELO CREDOR. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Em se tratando de flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de crédito exequente decorrente de saldo devedor de contrato, o credor deve comprovar nos autos que a constrição não irá comprometer o sustento do devedor e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Há de se considerar, todavia, que parte do crédito perseguido é composto de honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar, assim como a verba constrita, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 4. Não se olvida do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 815055/SP, segundo o qual os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não devem se igualar às prestações alimentícias para fins de aplicação do disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, por não possuir caráter vinculante e por estar em desacordo com o entendimento do próprio STJ, entende-se como prematura a adoção do precedente afirmando ter havido superação do entendimento jurisprudencial (overruling). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de seus rendimentos, ao argumento de que não restou comprovado nos autos que a constrição não comprometerá sua subsistência e a de sua família. Assevera que não é possível equiparar os honorários advocatícios às prestações alimentícias, ainda que ostentem natureza de verba alimentar. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024